Tribunal: TJSP
Processo: 2083724-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIADE E CONTRADIÇÃO – Hipótese em que a embargante alega a existência de contradição no v. Acórdão – Postula que se esclareça se o Juízo do cumprimento da sentença deverá desarquivar os autos do processo originário (cumprimento de sentença arquivado) e dar prosseguimento à execução da multa reclamada – Fundamentos do v. Acórdão esclarecedores com

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIADE E CONTRADIÇÃO – Hipótese em que a embargante alega a existência de contradição no v. Acórdão – Postula que se esclareça se o Juízo do cumprimento da sentença deverá desarquivar os autos do processo originário (cumprimento de sentença arquivado) e dar prosseguimento à execução da multa reclamada – Fundamentos do v. Acórdão esclarecedores com observações – Inocorrência de vícios – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado – Impossibilidade – Embargante que dispõe de título judicial configurado por decisão Colegiada e pode valer-se de instrumentos processuais para fazer valer seu direito, inclusive a hipótese prevista no art. 73, § único da LREF – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2083724-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes MARLENE DAS GRAÇAS BINHARDI NABARRO e PROBRASIL
SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS EIRELI E.P.P. (ADMINISTRADOR
JUDICIAL), é embargado LEÃO & LEÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083724-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.772
2
VOTO No
: 38.772 (REC-DIG)
EDEC. No
: 2083724-04.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
EBTE.
: MARLENE DAS GRAÇAS BINHARDI NABARRO
(JUST GRAT)
EBDO.
: LEÃO & LEÃO LTDA E OUTROS
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: PROBRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO
DE
EMPRESAS EIRELI EPP (ADM. JUDICIAL)
INTDO.
: INFRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CARVALHO LTDA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OBSCURIADE E CONTRADIÇÃO
Hipótese em que a
embargante alega a existência de contradição no v. Acórdão
Postula que se esclareça se o Juízo do cumprimento da
sentença deverá desarquivar os autos do processo originário
(cumprimento de sentença arquivado) e dar prosseguimento à
execução da multa reclamada Fundamentos do v. Acórdão
esclarecedores com observações
Inocorrência de vícios

Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado Hipótese em que a embargante busca promover
por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria
apresentada e já levada em consideração no julgamento
colegiado Impossibilidade Embargante que dispõe de título
judicial configurado por decisão Colegiada e pode valer-se de
instrumentos processuais para fazer valer seu direito, inclusive
a hipótese prevista no art. 73, § único da LREF Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos, com observação
Embargos de declaração opostos por Marlene das Graças
Binhardi Nabarro , dirigido ao v. aresto de fl. 276-280, que por votação
unânime, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, com
observação, interposto contra a decisão proferida pela Exma. Dra. Mayara
Callegari Gomes de Almeida, MMa Juíza de Direito de E. 6a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, no pedido de habilitação de crédito trabalhista,
ajuizado na recuperação judicial de Leão & Leão Ltda ., porém, em valor
inferior ao pretendido pela recorrente (fl. 1-3).
A embargante alega a existência de contradição com nos
fundamentos do v. acórdão.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083724-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.772
3
Alega a embargante que o v. Acórdão (fl. 276-280)
apresenta vícios de contradição em seus fundamentos com lastro nos
argumentos a seguir expostos (fl.1-3):
[..]
Ao apreciar o agravo de instrumento interposto pela
embargante, o qual objetiva a reforma da decisão do Juízo a quo ,
que havia homologado o cálculo do contador da administradora
judicial em valor inferior ao pretendido na habilitação judicial,
este Juízo
ad quem negou provimento ao recurso, com
observação.
E esta observação determinou que a multa reclamada no agravo
de instrumento, por não estar sujeita à recuperação, fosse
calculada (e executada), inteiramente, no Juízo do cumprimento
da sentença.
Ocorre que o Juízo do cumprimento da sentença, no processo
originário no 0004076-34.2004.8.26.0291/02, sob a alegação da
decretação da falência da Leão & Leão Ltda. (a qual já havia
sido revertida decisão deste Tribunal Bandeirante processo
0004438-55.2013.8.26.0506), determinou que todos os créditos
da embargante, mesmo os posteriores ao pedido da recuperação
judicial, fossem habilitados no processo falimentar e decretou o
arquivamento do cumprimento da sentença.
A embargante requereu a reconsideração da aludida decisão, sob
o fundamento de que a decretação da falência havia sido
reformada por este Tribunal de Justiça de São Paulo. Contudo, o
Juízo do cumprimento da sentença manteve a sua decisão, a
qual foi objeto de apelação.
Ocorre que a 28a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça de São Paulo, em decisão monocrática (cópia em anexo),
não conheceu do apelo, mantendo, por consequência, a decisão
da origem que determinou a habilitação do crédito da
embargante, inclusive das parcelas da pensão mensal devida
após o pedido da recuperação judicial da empresa Leão & Leão
Ltda., no suposto processo falimentar, bem como o arquivamento
do cumprimento da sentença.
Agora, na decisão do gravo de instrumento em epígrafe, este
Tribunal de Justiça determinou que a multa de 10%, definida na
r. decisão de fls. 625 do processo piloto originário (com cópia às
fls. 145 destes autos), deve ser executada no Juízo do
cumprimento da sentença, o que aparenta ser uma evidente
contradição com a decisão (em anexo) prolatada pela 28a Câmara
de Direito Privado no processo 0004076-34.2004.8.26.0291/02,
inclusive, repita-se, estando o cumprimento da sentença já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083724-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.772
4
arquivado.
Isto posto, a oposição dos embargos declaratórios se faz
necessária para que seja eliminada a contradição citada e que
este Tribunal ad quem esclareça se, com a decisão tomada neste
agravo de instrumento, o Juízo do cumprimento da sentença
deverá
desarquivar
os
autos
do
processo
no
0004076-34.2004.8.26.0291/02 (cumprimento de sentença) e dar
sequencia à execução da multa aqui reclamada por não ter sido
incluída no cálculo da habilitação de seu crédito no Juízo da
recuperação judicial da empresa Leão & Leão., por ser de Direito
e da Mais lídima JUSTIÇA!
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
Para
melhor
elucidação,
transcrevem-se
parte
dos
fundamentos exarado no v. Acórdão recorrido, a saber (fl. 279-280):
[..]
I DO MÉRITO RECURSAL
É certo que as verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção
social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
Exatamente por esta razão, a natureza do crédito, valor e
classificação é de relevância singular, sendo de suma relevância
tal verificação pelo Juízo da Recuperação.
Exige-se, entretanto, a adequação do crédito à lei específica,
assim, a habilitação de crédito deve obedecer ao disposto no art.
9o da LREF.
A insurgência recursal dirige-se à, decisão que acolheu os
cálculos apresentados pelo perito contador e julgou parcialmente
procedente o pedido de habilitação de crédito do recorrente.
Suscita incorreção na aplicação do índice de correção monetária
e violação à coisa julgada, uma vez que deixou de contemplar a
multa de 10% para o caso de não pagamento voluntário () fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083724-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.772
5
na r. decisão que originou o crédito.
Em que peses o inconformismo do agravante, conforme se
observa da planilha em fl. 42-46, não se constata o equivoco nos
critérios de atualização conforme tabela do E. TJSP até da data
do ajuizamento da recuperação judicial.
E, no que se refere à multa (CPC15, art. 523), entende-se que,
quando a verba discutida deveria ter sido paga até a data em
que houve o ajuizamento da recuperação judicial, tal montante
deve ser habilitado ne recuperação judicial.
Todavia, se o pagamento correto deveria ter ocorrido em data
posterior ao do ajuizamento da demanda recuperacional, embora
de natureza equiparada à trabalhistas , deve ser considerada não
sujeita ao regime recuperatório , de modo que deve ser
perseguida pela via própria .
Tal entendimento opera pró-credor. Assim, o valor devido a
título de dano moral, valor integral do pensionamento mensal
vencido após a data do ajuizamento e a multa devem ser
exigidos pela via singular, no Juízo que os titulou, acrescidos de
atualização monetária, com incidência de juros devidos na forma
estabelecida pela r. sentença indenizatória.
Portanto, os valores (principal, juros e multa) vencidos após a
recuperação judicial, relativamente a verbas não sujeitas ao
processo recuperatório, devem ser exigidos no cumprimento de
sentença do Juízo no qual foram fixados .
Portanto, nada obstante o encerramento do processo de
recuperação judicial, é direito de os recorrentes verem declarado
que permanece seu direito de executarem singularmente o
crédito relativo a esses valores não concursais, pela via própria .
E, neste caso, enquadra-se a multa perseguida .
O efeito do encerramento é justamente esse: o cálculo dos
valores devidos a título desses créditos não sujeitos à
recuperação deve ser dar inteiramente no Juízo do cumprimento
da sentença.
Com essa observação, quanto aos limites do montante que se
encontra sujeito à recuperação
e habilitado
nega-se
provimento ao recurso.
(Negritamos)
Como se pode notar a matéria pontual objeto do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083724-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38.772
6
embargos foi enfrentada pelo v. Acórdão, de forma clara e bem fundamentada,
inexistindo
contradição
como
suscitados
pela
embargante,
inclusive,
negritamos para enfatizar esses fundamentos.
A pretensão da embargante refere-se muito mais à dúvida
pessoal em como harmonizar decisões aparentemente contraditórias exaradas
por Câmaras distintas deste Tribunal.
A Câmara que julgou o processo originário apenas remeteu
a esta Câmara Empresarial analisar o cumprimento do título judicial, uma vez
que não poderia determinar como proceder à classificação do crédito que o
embargante dispõe.
Assim, deve-se observar que o embargante dispõe de título
judicial claramente configurado por decisão desta Câmara e, portanto,
executável, cabendo-se, inclusive, valer-se do disposto no art. 73, § único da Lei
n. 11.101/2005.
O que se verifica, no caso em questão é que a pretensão
recursal da embargante revela tão somente a intenção de nova análise das
circunstâncias que envolvem a lide e a alteração do posicionamento da Turma
Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto, nenhum dos vícios que
fundamentam o acolhimento dos embargos declaratórios, não havendo a
contradição ou a obscuridade apontada, como suscitado nas razões dos
embargos de declaração.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada.
Pelas
razões
expostas,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios, com observação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR